Tribunal: STJ
Processo: 5002574-89.2018.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178139 - RS (2024/0401794-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARLENE TELLES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JUAREZ DAMBROS - RS028066
AGRAVADO
: RAFAEL VALIM DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JEAN LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, no qual se alegava
violação ao art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da quantidade de droga
apreendida (3,140kg de maconha) e outros elementos que indicariam a dedicação a
atividades criminosas.
2. O recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial e o Ministério Público Federal opinou pelo provimento
do recurso agravado.
3. Na decisão agravada, foi assentado que a quantidade de droga apreendida não constitui
fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência
do STF e do STJ, e que o reexame de provas encontra óbice na Súmula no 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e,
como alegado, outros elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas podem
afastar a figura do tráfico privilegiado em razão do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA50639628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a59fa25-b9b1-45ba-a533-990f2a972d46

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a
figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. O reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra
óbice na Súmula no 7, STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do
conjunto fático-probatório.
7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando todos os pontos
apresentados pelo agravante, não havendo elementos novos capazes de alterar o
entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui fundamento idôneo para
afastar a figura do tráfico privilegiado.
2. O reexame de provas encontra óbice na Súmula no 7, STJ, sendo inadmissível na via
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 105, III,
"a"; Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp
2780228/MS, Min. Relator, Quinta Turma, DJEN 11.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a59fa25-b9b1-45ba-a533-990f2a972d46

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178139 - RS (2024/0401794-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARLENE TELLES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JUAREZ DAMBROS - RS028066
AGRAVADO
: RAFAEL VALIM DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JEAN LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, no qual se alegava
violação ao art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da quantidade de droga
apreendida (3,140kg de maconha) e outros elementos que indicariam a dedicação a
atividades criminosas.
2. O recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial e o Ministério Público Federal opinou pelo provimento
do recurso agravado.
3. Na decisão agravada, foi assentado que a quantidade de droga apreendida não constitui
fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência
do STF e do STJ, e que o reexame de provas encontra óbice na Súmula no 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50639622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:51
Código de Controle do Documento: c4a439aa-d1b2-42b0-a7d5-acfce26f5b4d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e,
como alegado, outros elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas podem
afastar a figura do tráfico privilegiado em razão do reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a
figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. O reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra
óbice na Súmula no 7, STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do
conjunto fático-probatório.
7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando todos os pontos
apresentados pelo agravante, não havendo elementos novos capazes de alterar o
entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui fundamento idôneo para
afastar a figura do tráfico privilegiado.
2. O reexame de provas encontra óbice na Súmula no 7, STJ, sendo inadmissível na via
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 105, III,
"a"; Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp
2780228/MS, Min. Relator, Quinta Turma, DJEN 11.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Documento eletrônico VDA50639622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:51
Código de Controle do Documento: c4a439aa-d1b2-42b0-a7d5-acfce26f5b4d

O REsp impugnava acórdão lavrado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, à pena de à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado.
No anterior recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea " ", da Constituição Federal, o recorrente alega violação ao art. 33, § 4o, da Lei
a
no 11.343/2006, pois se constata a existência de circunstâncias que, para além do
significativo volume de drogas apreendidas na posse dos agentes (3,140kg de maconha,
distribuídos em quatro porções em forma de tabletes, pesando 980g, 950g, 680g e 530g,
estando uma parte dentro do veículo e outra juntamente com uma balança de precisão, no
interior do imóvel), situa o presente caso, no âmbito da exceção autorizadora do
afastamento da causa especial de diminuição da pena, por revelarem a dedicação a
atividades criminosas
O Ministério Público Federal opinara pelo provimento do recurso especial.
Em decisão monocrática, não conheci do recurso especial.
Nesta sede, o recorrente reitera os argumentos trazidos à baila no recurso
especial.
Por manter a decisão, levo o feito à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a quantidade de droga apreendida
não é, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
.
de Justiça, fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado
Ademais, conforme foi exposto, para infirmar as conclusões adotadas pelo
acórdão recorrido, afastando a figura do tráfico privilegiado, seria necessário proceder à
incursão no conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do
Documento eletrônico VDA50639622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:51
Código de Controle do Documento: c4a439aa-d1b2-42b0-a7d5-acfce26f5b4d

recurso especial, nos termos da Súmula no 7, STJ (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
; AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
26/9/2024
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
31/10/2023
É dizer, “a pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das
instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso
” (AgRg no AREsp
especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório
2780228 / MS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
11/02/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:51
Código de Controle do Documento: c4a439aa-d1b2-42b0-a7d5-acfce26f5b4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0401794-4
REsp 2.178.139 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50025748920188210010
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MARLENE TELLES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JUAREZ DAMBROS - RS028066
RECORRIDO
: RAFAEL VALIM DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JEAN LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARLENE TELLES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JUAREZ DAMBROS - RS028066
AGRAVADO
: RAFAEL VALIM DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JEAN LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245485515830812245@
2024/0401794-4 - REsp 2178139 Petição : 2025/0080648-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:16
Código de Controle do Documento: EA01FF1A-4F33-4F07-BE51-DF3E31F66E77